Tribunal: TJPA
Processo: 0811281-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811281-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA CIDADE DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121 §2°, IV, DO CP. NULIDADE PROCESSUAL. INEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PACIENTE ASSISTIDO AO LONGO DE TODO O PROCESSO POR ADVOGADO. SÚMULA N.º 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para que reste configurado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, em decorrência de nulidade processual, a mácula aventada, primeiramente, deveria ser reconhecida, o que se revela inviável, neste momento, diante da inexistência de decisão teratológica emanada do Juízo coator, de nulidade processual absoluta, ou de prejuízo causado à defesa aventada deficiência na sua defesa.

2. No caso, o paciente foi assistido juridicamente durante todo o processo e não logrou o impetrante em demonstrar que a ausência de testemunhas defensivas acarretou qualquer tipo de prejuízo à defesa do acusado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, já que não demonstrada, de nenhuma forma, a importância efetiva de suas oitivas para elucidação dos fatos.

3. No que tange à ausência de intimação dos jurados, bem informa o Juízo todos foram devidamente intimados para participar do ato, ressaltando
“o procedimento
adotado, a saber: no dia 19/12/2018 foi realizado o edital de alistamento definitivo de Jurados para o ano de 2019. Já no dia 14/03/2019 foram intimados quarenta jurados da lista principal para participar da Sessão do Júri designado para o dia 27/03/2019. No dia designado para a Sessão do Júri (27/03/2019) foram sorteados os sete jurados para formação do Conselho de Sentença. Deste modo, os jurados foram devidamente intimados para comparecer ao ato.”

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
João Espedito dos Santos Farias
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ourém/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0006505-33.2017.8.14.0038.

Consta da impetração que o paciente foi condenado, na data de 27/03/2019, pelo Colendo Tribunal Popular à pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal insculpido no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro. Interposto recurso de apelação, o feito foi julgado em 15/03/2021, pela 1ª Turma de Direito Penal, sob a relatoria desta Magistrada, sendo conhecido e improvido, à unanimidade de votos, consoante Acórdão n.º 217498, Publicado em 07/04/2021, transitado em julgado em 30/08/2021 (Documento n.º 20210182396578 – Libra).

Cinge-se a impetração, em síntese, na tese de nulidade processual por deficiência da defesa técnica do paciente ao longo de todo o processo. Para tanto, destacada, no intuito de demonstrar os efetivos prejuízos causados à defesa do coacto, a ausência de testemunhas arroladas na resposta à acusação; o não comparecimento do defensor na audiência de instrução na qual foram ouvidas testemunhas de acusação; a não interposição de recurso contra a sentença de pronúncia; e, a não indicação de testemunhas imprescindíveis, para oitiva em plenário, haja vista ter perdido o prazo para tal.

Sustenta, ademais, que inexistem nos autos mandados de intimação para os jurados comparecerem à Sessão Plenária de Julgamento.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, considerando, inclusive, a expedição de mandando de prisão preventiva por força de sentença penal condenatória, ainda não cumprido. No mérito, roga pela concessão definitiva do
mandamus
, para que sejam reconhecidas as nulidades processuais pela ineficiência da defesa e em virtude da ausência de intimação dos jurados para sessão plenária de julgamento.

Distribuído o
writ
à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, a mencionada Magistrada arguiu a prevenção desta Relatora, haja vista a distribuição e o efetivo julgamento da Apelação Criminal relativa ao mesmo processo de origem do presente remédio heroico. Diante do afastamento funcional desta Desembargadora, por motivo do gozo de férias regulamentares, o
habeas corpus
foi concluso, novamente, àquela Magistrada, a qual, em Decisão de ID 6787174, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, conforme ID 6819178.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

Em nova manifestação, a defesa apresentou pedido de reconsideração da liminar indeferida, cujo pleito foi indeferido pela Desembargadora Maria Rosi Gomes de Farias (ID 6987685).

É o Relatório.

VOTO

O impetrante sustenta a tese de nulidade do feito por deficiência de defesa, invocando a súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal, assim editada:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Não obstante, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Na hipótese, a defesa, inclusive, interpôs recurso de apelação, já julgado por esta Corte.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita do remédio heroico, uma vez que o
Habeas Corpus
não constitui o instrumento adequado para o reexame de tema ordinário contido em decisão proferida em primeira instância.

Ora, embora seja sabido que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso, ainda que o tema ventilado seja ambientado em sede de arguição preliminar recursal.

Destaque-se que, para que reste configurado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, em decorrência de nulidade processual, a mácula aventada, primeiramente, deveria ser reconhecida, o que se revela inviável, neste momento, diante da inexistência de decisão teratológica emanada do Juízo coator, de nulidade processual absoluta, ou de prejuízo causado à defesa aventada deficiência na sua defesa.

É cedido, ademais, que em sede de
habeas corpus
não é possível análise aprofundada do conjunto probatório, de maneira que o exame da tese de nulidade por deficiência de defesa será realizado nos limites estritos do
writ
.

Consoante esclarece o Juízo impetrado em suas informações, o paciente foi denunciado em 09/11/2017, pela prática do crime de homicídio qualificado, fato ocorrido no dia 01/10/2017, ocasião em que o réu teria desferido golpes de faca contra a vítima RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUZA, o qual faleceu em razão da lesão sofrida.

Verifica-se, ainda, que a denúncia foi recebida em 21/11/2017, o réu foi citado pessoalmente e apresentou Defesa Preliminar através de advogado particular devidamente habilitado (Dr. CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES, OAB/PA nº 18.060).

Extrai-se que a Defesa Preliminar foi rejeitada e iniciada a instrução processual, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguidas do interrogatório do réu.

Observa-se, consoante informações, que em 11/09/2018 o Juízo prolatou decisão pronunciando o acusado por
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, IV, do CP). O feito
transitou livremente em julgado
.
Em 05/12/2018 foi
determinada a intimação das partes para manifestação nos termos do art. 422 do CPP. Somente o Representante do Ministério Público apresentou manifestação,
sendo designado o dia 27/03/2019 para a realização da Sessão do Tribunal do Júri, ocasião em que o réu o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro, a uma pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo concedido ao condenado o direito de apelar em liberdade.

No que concerne aos aventados prejuízos processuais suportados pelo réu, ante à ineficiência da sua defesa, observa-se que o acusado foi
citado pessoalmente
e
apresentou Defesa
Preliminar através de advogado constituído
(Dr. CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES, OAB/PA nº 18.060).

Durante audiência de instrução e julgamento realizada no dia 19/04/2018 o paciente também foi acompanhado por defensor
ad hoc
, no caso o advogado Dr. LUIZ THIAGO COELHO PONTES, OAB/PA nº 13.280, o qual apresentou Alegações Finais orais ao final da referida audiência.

Na data de 11/09/2018 o Juízo
a quo

pronunciou o paciente
por homicídio qualificado.
O feito transitou livremente em julgado.

Ato contínuo, intimado o réu, através de seu advogado particular, para apresentar manifestação nos termos do art. 422 do CPP,
não houve apresentação do rol de testemunhas no prazo legal.

O advogado do réu (Dr. CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES, OAB/PA nº 18.060) apresentou testemunhas de defesa apenas no dia da Sessão do Tribunal do Júri, as quais não foram ouvidas em plenário, pois escoado o prazo para tanto.

O advogado do réu (Dr. CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES, OAB/PA nº 18.060) apresentou Apelação tempestivamente, a qual foi conhecida e não provida por este Egrégio Tribunal, como outrora mencionado.

Do exame acurado da marcha processual do feito de origem, conclui-se que a pretensão da defesa não merece prosperar. No caso, o paciente foi assistido juridicamente durante todo o processo e não logrou o impetrante em demonstrar que a ausência de testemunhas defensivas acarretou qualquer tipo de prejuízo à defesa do acusado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, já que não demonstrada, de nenhuma forma, a importância efetiva de suas oitivas para elucidação dos fatos.

Como bem ressalta a nobre Procuradora de Justiça
“a mera divergência de medidas processuais adotadas pelo causídico anterior, não é motivo idôneo para anular o processo que teve seu regular trâmite, onde o paciente foi devidamente assistido, pelo anterior Advogado Particular”
.

A apelação penal, inclusive, foi conhecida e improvida por esta Corte, por entender que a condenação emanada do Conselho de Sentença não se deu de forma contrária às provas dos autos. O Acórdão em referência encontra-se assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVOJÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.VEREDICTO MANTIDO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DOART.121, §2º, IV DO CP. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº. 23 DOTJ/PA. MINORANTE DO ART.65, III, ALÍNEA D, DO CP. PATAMARMÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DE PRIVATIVA DELIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTODOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela. 2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório. 3. Levando-se em conta que o Tribunal do Júri julga a partir da íntima convicção e tendo em vista que o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do CP está lastreado no conjunto probatório dos autos, detecta-se que a decisão recorrida não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos e, via de consequência, não conduz à renovação do julgamento do réu. 4. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da permanência de circunstância judicial negativa, que justifica o patamar aplicado, mesmo após a retificação didática em equívocos na fundamentação da valoração negativa de algumas delas. Súmula 23 do TJ/PA. Não se mostra exasperada a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, doCP.5. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de redução da pena a ser aplicado, quando reconhecida causa atenuante, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado, como ocorreu no caso sub judice.6. A pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão, em crime praticado com violência ou grave ameaça, não pode ser substituída por sanções restritivas de direito.7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Cumpre ressalta que o
decisum
colegiado transitou em julgado no dia 30/08/2021. Em 20/09/2021 foi expedido mandado de prisão em desfavor do condenado. O mandado de prisão encontra-se expedido e cadastrado no BNMP, para o cumprimento.

No que tange à ausência de intimação dos jurados, bem informa o Juízo todos foram devidamente intimados para participar do ato, ressaltando
“o procedimento
adotado, a saber: no dia 19/12/2018 foi realizado o edital de alistamento definitivo de Jurados para o ano de 2019. Já no dia 14/03/2019 foram intimados quarenta jurados da lista principal para participar da Sessão do Júri designado para o dia 27/03/2019. No dia designado para a Sessão do Júri (27/03/2019) foram sorteados os sete jurados para formação do Conselho de Sentença. Deste modo, os jurados foram devidamente intimados para comparecer ao ato.”

Dessarte, a anulação de um processo ou mesmo de um ato implica sempre transtornos de toda ordem na prestação jurisdicional, não sendo razoável a sua declaração sem demonstração de efetivo prejuízo. Ademais, em consagração ao princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa, bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA QUE POSSUÍA, À ÉPOCA DOS FATOS, 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, FILHA DO AGENTE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.

2. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade por entender que o Acusado não experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo Causídico que anteriormente o patrocinava. Ao revés, consignou a Corte estadual que o Causídico agiu com diligência, manifestou-se sempre que necessário e sustentou as teses defensivas que entendeu adequadas à hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 686.110/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXTEMPORÂNEA DO CORRÉU. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 563 DO CPP. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA OU DISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, ainda que absolutas, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief. 4. In casu, não há se falar em nulidade do processo, pois a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo ao paciente, na medida em que "a absolvição de um não significa a admissão de culpa do outro, que poderá permanecer na tese de inculpação de outrem" (HC 328.874/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2016, DJe 1º/8/2016). 5. No sistema processual penal brasileiro, quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, pede pela absolvição de um dos acusados, não há se falar em desistência ou em disponibilidade da ação. 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 504461 RS 2019/0107186-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2021